Tribunal: STF
Processo: ARE 937376
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Prática de peculato (art. 312 do CP). Pena de demissão. Desconstituição da penalidade pelo Tribunal de origem. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.